Tribunal: STF
Processo: CC 7572
Classe: CC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
EMENTA



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS JUÍZOS DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, 16ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSTRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E TJDFT. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Para instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça se declare competente ou incompetente para conhecer de determinada ação. Precedentes.



    2. A atuação do Superior Tribunal de Justiça na Rcl 2771 deu-se no campo exclusivamente recursal, in casu para a preservação de sua competência constitucional para julgamento de recurso especial.



    3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.